Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPRESSÕES DIGITAIS DO RÉU NO LOCAL DO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. QUALIFICADORA MANTIDA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa.
2. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a reavaliação da dosimetria da pena, em especial a exclusão da valoração negativa da conduta social e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) analisar se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada; (iii) avaliar a adequação da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena; e (iv) examinar a proporcionalidade da fixação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do delito estão demonstradas por laudo pericial que identificou a impressão digital do réu no local do crime, corroborado por depoimentos coerentes da vítima e de testemunha policial, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida, pois há laudo pericial confirmando o arrombamento da porta da residência para viabilizar a subtração dos bens, além dos relatos da vítima e da testemunha policial.
6. A valoração negativa da conduta social é adequada, pois o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por outro delito, evidenciando sua inadequação ao convívio social e seu desrespeito às normas penais.
7. A fixação do regime inicial fechado é legítima, considerando a reincidência do réu e o quantum da pena fixada, em conformidade com o art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.